Tribunal: TJPA
Processo: 0809375-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809375-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES RIBEIRO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à não demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3. Re
curso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Curionópolis nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800429-78.2021.8.14.0018), ajuizada por MARIA DAS DORES RIBEIRO MENDES em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, observo que a parte autora preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada.

Com relação à probabilidade do direito, entendo que está configurada, pois o autor afirma que jamais contratou os serviços da empresa ré e vem sofrendo descontos indevidos em seu benéfico.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano, vejo que a demora na prestação da medida pode trazer prejuízos à parte autora, que seria constrangida pela cobrança de valores que não reconhece como devidos, o que lhe causará maiores problemas, sendo que o deferimento liminar não é irreversível.

Presentes os requisitos autorizadores, torna-se possível o deferimento da tutela postulada, como já enfrentado por nossos tribunais:

(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada constante na inicial e, em consequência, determino que a parte ré suspenda os descontos em conta de propriedade da autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.”

No recurso, aduz que a agravada aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs à agravada que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas. Diz que a recorrida obteve junto ao recorrente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha e que, inclusive, solicitou saques com referido cartão. Sustenta, ainda, a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 6340246, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 6663986.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos extratos do INSS comprovando os descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça a não demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos.

Entendo que a decisão merece ser reformada,

Isto porque, ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que a própria autora reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, ter o Banco agravante apresentado Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 6205169, 6205171 e 6205172), além de Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG, no qual constam assinaturas que, pelo menos em uma primeira vista, condizem com a assinatura constante no documento de identidade da autora, além de Fichas de Compensação – TED (ID 6205179, 6205180 e 6205181), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022